Tribunal: TJMT
Processo: 1014092-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014092-35.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP - CNPJ: 00.688.042/0001-67 (APELANTE), ELTON LUIZ DOS SANTOS MARTINS - CPF: 036.707.749-39 (ADVOGADO), EDINALDO DA SILVA LISBOA - CPF: 620.536.049-72 (APELANTE), BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.283.724/0001-22 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CHARLES SEBASTIAO ARAUJO - CPF: 029.137.921-46 (ASSISTENTE), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ASSISTENTE), PAULA PICHEK LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.037.501-62 (ASSISTENTE), MARCOS DA SILVA SOUSA - CPF: 020.698.421-93 (ASSISTENTE), REGINALDO VICENTE DIAS - CPF: 973.041.071-20 (ASSISTENTE), JOSIANE APARECIDA SCHINAYDER - CPF: 043.493.721-56 (ASSISTENTE), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ASSISTENTE), NILTON APARECIDO GRANDINI - CPF: 974.180.721-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1014092-35.2023.8.11.0015

APELANTE
S
:
EDINALDO DA SILVA LISBOA
e
E
. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP

APELADO:
BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO

REJEITADOS
–

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
–
CONTRATO
–

RENOVAÇÃO E EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DEMONSTRAD
OS
–
QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA DEMANDADA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

N
ão
há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante
ataca especificamente todos os pontos da sentença,
expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer
su
a reforma
.

2.
Não prospera a alegação dos embargantes no sentido de que contrato de prestação de serviços advocatícios
se
findou na data estipulada se
demonstrado
nos autos
, seja pela ausência de notificação acerca da intenção de finalizar o contrato, seja pelos processos com atuação dos procuradores da
embargada
após a data de vigência estipulada no
contrato
no sentido de
que houve a renovação
da avença
e
a
efetiva prestação de serviços pela exequente
depois disso
.

3. Há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos
se
não comprovado pela embargante a alegada falha na prestação de serviços ou qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito
da credora/embagada,
como
a quitação da contraprestação, ônus que lhe competia, na forma do artigo
373, inciso II
, do CPC/15.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

EDINALDO DA SILVA LISBOA e
E
. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP

nos

Embargos à Execução

opostos

em face de

BUSTAMANTE & ZORZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra a sentença que

rejeitou
os embargos
e condenou o
s embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa.

Sustentam os apelantes que a recorrida não comprovou a continuidade do contrato, uma vez que a vigência do contrato era apenas até 31/07/2017, bem como que após o seu término
,
as apelantes contrataram o recorrido para fazer sua defesa em uma ação trabalhista (
000691-16.2017.5.23.0046
).

Alegam que a apelada faltou
à
audiência de conciliação na referida ação e não comunicou as embargantes da sua realização, fato que ensejou a condenação em multa por litigância de má-fé e ocasionou a obrigação de formalizar um acordo no valor de R$ 60.000,00, prejudicando as apelantes.

Asseveram que os depoimentos testemunhais
demonstram
o descumprimento contratual e o prejuízo sofrido, bem como
a apelada não comprovou que o contrato de prestação de serviços teve continuidade após data prevista.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as apelantes não impugnaram de forma específica os termos da
sentença, reprisando a tese da petição inicial. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu
desprovimento (ID
255696723
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
exequente, ora
apelad
a
,
propôs Execução de Honorários Advocatícios
em face d
os executados/apelantes

em
jun
/2021
, visando
o recebimento de
R$ 88.244,00
(
oitenta e oito mil duzentos e quarenta e quatro reais
)
, que atualizado perfaz a quantia de R$
R$ 129.995,52 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa e cinco

reais e cinquenta e dois centavos)
.

Segundo a exequente
,
em 31/07/2015, firmou com a empresa requerida contrato de prestação de serviços advocatícios
, no qual a contratante se obrigou a pagar dois salários
-
mínimos mensais, sendo o contrato renovado por duas vezes, até os executados serem denunciados pela exequente, em 14/05/2020, por inadimplência
.

Narra que os acertos dos honorários não seguiram o previsto no contrato, sendo realizados apenas dois únicos pagamentos esporádicos, em valores ínfimos ao saldo devedor.

Sob tais argumentos, ajuizaram a
execução.

Pois bem
.

Não prospera a preliminar de
inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
.

Isto porque,
a
parte

apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença
recorrida
, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer
em
a
sua
reforma.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos nos embargos não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(
N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência
, qualquer
violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.

Mérito.

Segundo a
s
apelante
s
,
o término do contrato estava previsto para
31/07/2017, não comprovando, a recorrida
,
a sua continuidade após tal data. E ainda, alega que a parte embargada faltou
à
audiência de conciliação na ação trabalhista no
000691-16.2017.5.23.0046
, fato que teria ensejado a condenação em multa por litigância de má-fé e ocasionado a obrigação de formalizar um acordo no valor de R$ 60.000,00, prejudicando as apelantes.

Primeiramente, no tocante
à
alegação de que o termo final do contrato ocorreu em 31/07/2017, insta verificar o que prevê o contrato firmado entre as partes (ID
58796002
):

Consoante se observa acima, o contrato possuía vigência até dia 31/07/2017, sendo renovado automaticamente por mais dois anos se nenhuma das partes comunica
sse
, com antecedência de 30 dias, a intenção em finalizar o pacto.

Na hipótese, dos autos, apesar de as apelantes alegarem que o contrato
se
findou na data prevista, ou seja, em julho/2017, não consta dos autos notificação da embargada nesse sentido
, conforme exigido no contrato
.

Ao contrário, as próprias apelantes confirmam que utilizaram dos serviços da recorrida após a data final do contrato, na ação trabalhista no
000691-16.2017.5.23.0046
.

Além disso, é possível observar da relação de processos em que a recorrida atuava
,
constante na denúncia de inadimplência do contrato (ID
58796003
do feito executivo),
a existência

de
protocolados após o suposto término do contrato (31/07/2017), em que os advogados da apelada atuaram representando as apelantes.

É o que se verifica, por exemplo, do no
0000595-13.2009.8.11.0095
, cujo recurso de apelação
cível, assinado pela advogada da embargada (
Andreya
Monti Osório Bustamante
)
foi protocolado em
05/07/2019, conforme se denota do ID
30319462
daqueles autos.

Assim, constata-se que
o serviço foi efetivamente prestado
pela embargada
até meados de 2020, ocasião em que houve a notificação da rescisão do contrato, conforme
se verifica do ID
58796003
.

Portanto, resta demonstrado, seja pela ausência de notificação acerca da intenção de finalizar o contrato, seja pelos processos com atuação dos procuradores da apelada após a data de vigência estipulada no pacto, que houve a renovação do contrato e efetiva prestação de serviços pela exequente.

As apelantes, por outro lado, não colacionaram aos autos comprovantes do pagamento do valor ajustado no contrato durante esse período
, razão pela qual há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos.

Ademais, não prospera a alegação dos apelantes no sentido de que
houve falha na prestação de serviços, em razão da ausência dos patronos da
recorrida na audiência de conciliação da ação trabalhista no
000691-16.2017.5.23.0046
, o
que
teria ensejado a condenação
da embargante
em multa por litigância de má-fé e ocasionado a obrigação de formalizar um acordo no valor de R$ 60.000,00.

Isto porque, conforme se verifica, a
ausência dos advogados na audiência de conciliação designada para o dia 06/07/2018 foi
devidamente
justificada
(
exiguidade do prazo entre a intimação e a realização da audiência
)
, conforme petição constante no
ID
255696674
.

De se destacar que tal justificativa foi acolhida pela julgadora, a qual
redesignou a
audiência
,
registrando
que a manutenção ou exclusão da multa por litigância de má-fé seria analisada naquela ocasião (ID
255696675
).

Na nova
audiência as partes
celebraram
acordo
e a penalidade processual foi afastada, conforme se verifica do ID
255696676
,
inexistindo,
assim,
o
alegado prejuízo
à parte embargante
, tampouco falha na prestação de serviços
.

De igual forma, a prova
oral
não comprova a alegada má prestação de serviços ou negligência dos patronos da apelada, tendo em vista
que as testemunhas
apenas
relatam
de forma genérica a ausência dos advogados na audiência de conciliação ou que ouviram de terceiros sobre
os supostos prejuízos sofridos pela parte
embargante
em decorrência
da autuação dos advogados
. Vejamos (ID
255696711
):

A testemunha
Marcos da Silva Sousa,
relatou
:

“
Prestaram serviço. Teve acesso a um fato de outro funcionário da empresa, teve que ser testemunha. O processo tramitou em Alta Floresta. Justiça do Trabalho. Prestou depoimento. Estavam na audiência a advogada Dra. Andreia e outro advogado,
Dr
Tiago, se não se engana. Não se recorda o
resultado final
do processo. O reclamante era Alexandre. Ficou sabendo de uma ação trabalhista de um
funcionário chamado Nilo. Não sabe o resultado do processo. Houve uma situação, na época, ouvia na empresa, que ele teve que fazer um acordo com o Nilo. Justamente o que estava falando, não sabe como finalizou isso aí, mas a empresa sofreu com esse tipo de acordo que teve que fazer. De 2018 em diante, o Edinaldo não atuou mais com eles e teve o auxílio de outro advogado. Não se recorda a data da audiência que participou
.
”

O informante
Reginaldo Vicente Dias,
declarou
:

“
Trabalhou bastante tempo na empresa. Até certo tempo eram os advogados desta empresa, depois passou a ser outros advogados. Teve audiência, eles não compareceram, por ter amizade com pessoas que estavam nesta audiência, que acabou comentando o nome dos dois advogados que não compareceram nesta audiência. Os boatos da empresa, dos funcionários que tinham amizade até com a pessoa que estava na audiência, ficou sabendo. Se não se engana, a audiência foi em Alta Floresta. Foi em 2017/2018. Com o funcionário que trabalhou na empresa, que era próximo da gente, seu Nilo. Não foi gente diretamente que estava na audiência. O Seu Nilo comentou com alguém, com amigos, que a empresa estava bem chateada, porque esses advogados não compareceram, no fim resultou com prejuízos para a empresa, algo assim
.
”

Por sua vez, a
testemunha Mateus
Dogenski
do Nascimento,
informou
:

“
Enquanto estagiou no escritório era bem comum realizar petições e juntadas de documentos em processos do senhor Edinaldo. Era um grupo, Da Silva Lisboa, Sol e Mar, J LV, era bem comum petições envolvendo o grupo do Seu Edinaldo. Durante todo o estágio
realizou petições de juntada. Estagiou desde 02/05 até final de 2019, onde concluiu a faculdade, foi para escritório próprio. Não tomou conhecimento de desentendimento entre eles. A parte financeira não chegava até nós, no estágio. Era muito comum que os processos envolvessem o “Da Silva Lisboa”, mas era comum ir a outras cidades. Reuniões não era raro encontrar pessoas da empresa fazendo reunião. Já viu notificações extrajudiciais e contratos. Naquela época o processo eletrônico estava começando, era comum ter que fazer viagens. Rompimento de contrato ou atraso de valores nunca foi levado a nós no escritório. A parte financeira do escritório não chegava até nós
.
”

Por fim, afirmou a
testemunha Charles Sebastião de Araújo:

“
Começou a estagiar por volta de 2014, com o Dr. Tiago
Zorzeto
. Depois o D. Tiago fundiu o escritório com a Dra. Andréia. Durante esse período se formou e continuou no escritório fazendo atividade interna de elaboração de peças. Assessoria interna. Lembra que tinha algumas empresas que compunham o grupo do Seu Edinaldo e prestava serviços para eles sim. Assessoria, contratos, defesas trabalhistas, execuções. A parte financeira não tinha acesso
e também
não era contado. Pela rotina do escritório, acredita que ele seja mensalista porque ele se adequava a muitas outras empresas que prestavam serviço na época. Não era um serviço ou outro, era rotina a questão de intimações eram automatizadas, as execuções já tinham a rotina de como fazê-las. Os sócios se ausentavam da sede, na época que o processo era físico ou presencial, mas não se recorda de algum processo específico. Se recorda da rotina de audiências e que algumas
vezes tinham vagens dos advogados em relação a processos de Alta Floresta e Cuiabá. A questão trabalhista em si, era atendida pela Dra. Andréia e ela viajava algumas vezes para audiência. Sobre o processo do Nilo não se recorda. Entrou no escritório em 2014 e permaneceu até 2022. Lembra de ter serviços dele rotineiramente, sempre teve, igual as outras empresas que eram atendidas. Não se recorda se houve interrupção no serviço deles. O escritório trabalhava com diversas empresas fixas, a parte financeira não passava pela gente, da parte da produção. Recebiam as demandas, as
intimações, etc.
O serviço vinha constantemente. As reuniões eram marcadas antes das tratativas das audiências
.
”

Desta feita,
demonstrado pela embargada a renovação do contrato e efetiva prestação de serviços e
não comprovado pela
parte
apelante
o pagamento
da contraprestação
e

a falha na prestação de serviços ou qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito da credora/embagada
,
ônus que lhe competia, na forma do artigo
373, inciso II
, do CPC/15,
há de ser mantida a sentença
de improcedência dos embargos
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
2
% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025